Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715125-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. RECORRIDO: DANIEL MARCELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. PATRONOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. LEGÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DOS ADVOGADOS. FASE EXECUTIVA. INICIADA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo o advogado agravado atuado em ação que teve condenação em honorários sucumbenciais, necessário entender como legítima e legal a legitimidade processual do agravado, ainda que realizada sua substituição após o início da fase executiva. 2. Desnecessária a limitação do litisconsórcio facultativo dado que não demonstrado efetivamente qualquer prejuízo, comprometimento ou dificuldade ocasionada pelo reconhecimento dessa legitimidade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 17 e 113, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 23, da Lei 8.906/1994, alegando a ausência de legitimidade do antigo patrono perseguir os honorários da fase de conhecimento no mesmo processo em que executado o valor principal da condenação, acrescentando ser necessária a limitação do litisconsórcio ativo no processo, e que a execução da verba honorária pode ser postulada em processo autônomo. Invoca nesse aspecto divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 17 e 113, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 23, da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Dessa forma, percebe-se que não restou configurada a ilegitimidade ativa do agravado uma vez que houve a condenação em honorários sucumbenciais nos autos em que atuou, portanto, legítima e legal sua legitimidade para executar a quantia no presente cumprimento de sentença, ainda que, leve-se em consideração que após o início da fase executiva tais procuradores tenham sido substituídos” (ID Num. 12754922 - Pág. 7), e que “Ademais, inexistentes razões para a limitação do litisconsórcio facultativo em questão já que não demonstrado efetivamente qualquer prejuízo, comprometimento ou dificuldade ocasionada pelo reconhecimento da legitimidade processual do agravado, que é totalmente legítima e legal” (ID Num. 12754922 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017